Tribunal: TJES
Processo: 0000319-47.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000319-47.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MARCIO FOSSE DA SILVA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há contradição a ser saneada, uma voto vista apenas menciona que o apelado não desejava a presença da sogra na sua residência e se mostrava insatisfeito porque chegou ao seu conhecimento de que a embargante teria, entre outros adjetivos, o chamado de "gigolô", não afirmando ou transcrevendo mensagens da embargante na qual efetivamente utilizou o referido termo para nominar o embargado. 2. O que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000319-47.2021.8.08.0029

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MARCIO FOSSE DA SILVA

Advogados do(a) EMBARGANTE: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, DEBORA BAZANI DE SOUZA RODRIGUES - ES32127

Advogado do(a) EMBARGADO: CASSIO LEANDRO FRAUCHES DE SOUZA - ES13576-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria Pereira da Silva
em face do acórdão exarado pela 1° Câmara Criminal que negou provimento à apelação criminal interposta em desfavor de Márcio Fosse da Silva.

Em suas razões sustenta contradição em relação a referência de mensagens desabonadoras enviadas pela ora embargante citadas no voto de vista da Exma. Des. Rachel Durão Correa Lima.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Na forma do artigo 619 do CPP, os embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Contraditório é o julgado que apresenta uma desconformidade entre a sua fundamentação e conclusão; entre os elementos da fundamentação; entre a ementa do acórdão e o voto condutor etc., vícios que acarretam a ausência de lógica no julgado.

Nessa linha de raciocínio, nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que utiliza de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado.

A defesa insurge-se em face da citação realizada pela Exma. Des. Rachel, em seu voto vista, na qual teria descrito mensagens enviadas pela embargante chamando o embargado de “gigolô”.

No entanto, além de tal referência não ser a única base da condenação, destaca-se que o voto vista apenas menciona que o apelado não desejava a presença da sogra na sua residência e se mostrava insatisfeito porque chegou ao seu conhecimento de que a embargante teria, entre outros adjetivos, o chamado de "gigolô".

Em nenhum momento a E. Desembargadora afirma ou transcreve mensagens da embargante na qual efetivamente utilizou o referido termo para nominar o embargado.

Posto isso, o que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Por tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.